Tribunal: TJMT
Processo: 1035435-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035435-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO GOMES PORTAO - CPF: 070.592.001-18 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), EZILAINE DRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 064.681.421-48 (RECORRENTE), MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 33.660.677/0001-05 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EMISSÃO EQUIVOCADA DE BOLETOS. FALHA ADMINISTRATIVA PRONTAMENTE CORRIGIDA. MERO DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar se a emissão equivocada de boletos de cobrança pela empresa ré configura dano moral indenizável ou permanece no âmbito dos meros dissabores cotidianos.

2. Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes celebraram contrato de financiamento imobiliário com a empresa ré (ID 319198374), com parcelas mensais vencendo habitualmente no dia 07 de cada mês. No mês de maio de 2025, por equívoco administrativo, a empresa emitiu duas parcelas com vencimento antecipado para o dia 05/05/2025. Os consumidores efetuaram o pagamento de uma dessas parcelas (IDs 319198368 e 319198369), acreditando tratar-se da parcela de maio, mas posteriormente descobriram que se tratava da parcela de junho.

3. A documentação dos autos demonstra que, ao serem procurados pelos consumidores, os representantes da empresa ré prestaram esclarecimentos claros sobre o equívoco e informaram que a regularização ocorreria no prazo de cinco dias úteis. As mensagens trocadas entre as partes comprovam que a empresa orientou expressamente que as parcelas emitidas por engano deveriam ser desconsideradas e que o ajuste seria realizado no sistema.

4. O extrato financeiro juntado pela empresa (ID 319198376) comprova que houve efetivamente a correção das datas de vencimento das prestações, demonstrando que a questão foi devidamente solucionada dentro do prazo informado. A empresa ré adotou as providências necessárias para corrigir o equívoco, prestando informações adequadas aos consumidores e estabelecendo prazo razoável para a regularização.

5. A alegada indisponibilidade financeira dos recorrentes (IDs 319198387 e 319198388) decorreu de decisão própria dos consumidores, que optaram por antecipar o pagamento da parcela correta em vez de aguardar o prazo informado pela empresa para a regularização. Não se pode responsabilizar a fornecedora por consequências decorrentes de escolha dos próprios consumidores, especialmente quando havia sido prestado esclarecimento adequado sobre a solução do problema.

6. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o evento cause efetivo abalo à dignidade da pessoa, com repercussões concretas na esfera dos direitos da personalidade. Pequenos transtornos decorrentes de falhas administrativas, quando prontamente solucionados pelo fornecedor, não configuram dano moral indenizável, permanecendo no patamar dos meros aborrecimentos cotidianos.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELA QUITADA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO EM ATRASO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO BANCO REFERENTE A MESMA PARCELA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO EM TEMPO RAZOÁVEL E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MATERIA E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. Se o valor pago em duplicidade foi estornado em tempo razoável, inexiste o dever de devolver em dobro os valores pagos, não se configurando dano moral indenizável. Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009). (N.U 1014223-78.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)”

8. A mera demonstração de gastos mensais pelos recorrentes não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial, sendo necessária a prova de que o evento causou sofrimento, humilhação ou constrangimento que extrapolem os dissabores normais da vida em sociedade.

9. Desse modo, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula de julgamento como acórdão, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

12. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026